Tribunal: TJSP
Processo: 2035957-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Cumprimento de sentença. Penhora on line. Bacenjud. Constrição sobre saldo existente em conta corrente salário. Débito oriundo de honorários advocatícios. Natureza alimentar. Essencialidade. Imputação ao pagamento, exclusivamente, de honorários advocatícios. Aplicação da excepcionalidade prevista no §2o o art. 833 do CPC. Não se pode privar o executado

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Cumprimento de sentença. Penhora on line. Bacenjud. Constrição sobre saldo existente em conta corrente salário. Débito oriundo de honorários advocatícios. Natureza alimentar. Essencialidade. Imputação ao pagamento, exclusivamente, de honorários advocatícios. Aplicação da excepcionalidade prevista no §2o o art. 833 do CPC. Não se pode privar o executado da integralidade de sua verba de natureza alimentar. Razoabilidade e proporcionalidade da penhora de 30% (trinta por cento) da quantia recebida pelo agravante a título de salário. Decisão mantida. Agravo a que se nega provimento.